Tribunal: TJMT
Processo: 1012997-62.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012997-62.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Lançamento]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), IPESA DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA - CNPJ: 05.607.230/0002-18 (APELADO), LEONARDO FURTADO LOUBET - CPF: 891.270.721-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), HELENA BUENO SEZERINO - CPF: 046.388.141-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO – REGIME CAUTELAR DIFERENCIADO – DÉBITO FISCAL DENTRO DO PRAZO PARA PAGAMENTO – AUTUAÇÃO INDEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não obstante seja reconhecida a legalidade/constitucionalidade da Resolução n.º 07/2008-SARP da SEFAZ/MT, inviável quando o pagamento do débito ainda não estava vencido, cujo prazo é indicado na própria normativa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Anulatória de Lançamento Tributário
ajuizada por
IPESA DO BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS PLÁSTICOS LTDA
, ratificou o pedido provisório, julgou procedente o pedido para declarar nulos os créditos tributários oriundos dos TAD’s n. 1066494-4 e 1068356-2 e, por fim, condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios “
fixados nos patamares mínimos estipulados de forma escalonada no art. 85, §§2º, 3º, e 5º, do CPC, sobre o proveito econômico obtido pela parte autora (valor dos TADs desconstituídos, R$ 189.271,31 ao tempo do ajuizamento)
”.

Em suas razões recursais, aduz, em síntese, que o raciocínio adotado na sentença acarreta perigos à Administração Tributária, uma vez que bastaria a emissão de DAR para pagamento pelo contribuinte a fim de afastar a aplicação do regime cautelar fiscal.

Requer o provimento do recurso para manutenção dos TAD’s objurgados.

Contrarrazões ofertadas no Id. 79458566 pelo desprovimento do recurso, bem ainda a restituição da quantia despendida nas custas iniciais, em remessa necessária.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar sobre o mérito do recurso ao argumento de ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial (Id. 83245951).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo.

Destaca-se, de início, que não há reexame necessário, considerando a exceção aplicada no artigo 496, § 3º, II, do Código de Processo Civil: “
Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a
:
500 (quinhentos) salários-mínimos para os
Estados
, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados
; (...)”.

Eis os termos da sentença:

“(...)

Cinge-se a controvérsia a verificar a legalidade das atuações que geraram os Termos de Apreensão de Depósito n. 1066494-4 e 1068356-2, sob o fundamento de que havia débitos na conta corrente fiscal da requerente no momento das atuações, pelo que deveria ter sido feito o recolhimento do ICMS antecipadamente.

Segunda a autora, que aditou sua versão dos fatos pela petição de ID 13359909, sua intimação acerca da decisão administrativa referente à TAD nº 959580-6, apesar de ocorrido no dia 21/05/2013, somente foi notificado no dia 12/07/2013, numa sexta-feira, às 17h34, o que é corroborado pelo documento no ID 13359922.

Conforme depreende-se da documentação, na terça-feira seguinte, 16/07/2013, foi expedida DAR para pagamento, que constou o dia 31/07/2013 como vencimento (ID 13193195).

Veja-se, assim, que imediatamente após sua ciência, a autora, na qualidade de contribuinte, emitiu guia para pagamento do débito que estava sob discussão na esfera administrativa.

Disposto de prazo legal para pagamento, nos termos do art. 160, do CTN, não é minimamente razoável que a autora seja autuada pela existência de débito recém incluído em sua conta corrente fiscal.

Tanto é que a regra invocada pelo requerido como legitimadora da atuação dos fiscais, o art. 1º, da Resolução n.º 07/2008-SARP da SEFAZ/MT, estipula que apenas em caso de débitos com atrasos superiores a trinta dias será o contribuinte submetido ao regime administrativo cautelar
.

Outrossim, no plano principiológico, além ofensa à razoabilidade, a atuação feriu o princípio da confiança que ao contribuinte foi conferida com a emissão de DAR com vários dias para pagamento, dentro dos trinta previstos no mencionado art. 160, do CTN.

Logo, a toda evidência, a atuação fiscal foi eivada de ilegalidade, porquanto incabível que a requente fosse incluída em regime de especial de fiscalização por débito que havia sido notificada há poucos dias.

Assim, além da ilegalidade de atuação, a motivação também encontra-se maculada, porque fundamentada em fato que não justifica a atuação.

Denota-se, então, que a atuação do Fisco deu-se como meio indireto de coação para o pagamento do débito existente, que ainda não estava vencido, fato que é capaz de afastar a aplicação do regime diferenciado de fiscalização, ainda que se reconheça sua legalidade.

(...)

Outrossim, descabido o argumento de que o acolhimento da pretensão autoral configuraria salvo-conduto para o não recolhimento de tributos mediante a simples emissão de DAR, haja vista que deve estar à disposição do contribuindo o prazo legalmente previsto para o pagamento das exações.

(...)

Ante o exposto, confirmando o pedido provisório, julgo procedente o pedido autoral para declarar nulos dos créditos tributários oriundos dos TADs n. 1066494-4 e 1068356-2, e, por conseguinte, extingo o feito, com resolução de mérito.

(...)” (Id. 79458551) (destaquei)

O inconformismo não prospera.

Consta dos autos que a parte Autora/Apelada teve lavrado contra si o TAD n. 959580-6 em 31/03/2012, tendo recorrido administrativamente, cuja decisão manteve porção da exigência fiscal, com notificação em 12/07/2013.

Em sequência, em 16/07/2013, expediu DAR para pagamento do tributo, que constou o dia 31/07/2013 como vencimento.

Contudo, em 17/07/2013 e 25/07/2013, isto é, dentro do prazo de pagamento, teve contra si lavrados, respectivamente, os TADs n. 1066494-4 e 1068356-2, em razão de débitos na sua conta corrente fiscal, com o consequente dever de recolher ICMS de forma imediata, e não de forma diferida.

Não obstante já reconhecida a constitucionalidade/legalidade da Resolução n.º 07/2008-SARP da SEFAZ/MT (regime cautelar administrativo), citada pelo recorrente em sede de contestação para a validade das autuações, os argumentos recursais contrariam o próprio regramento do art. 1º,
no sentido de que ficam sujeitos ao regime administrativo cautelar somente os contribuintes que possuírem débitos em atraso há mais de trinta dias (época da autuação)
:

“Art. 1º Ficam submetidos a regime administrativo cautelar, nos termos dos artigos 444 e 445 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 1.944, de 6 de outubro de 1989, consistente no recolhimento do imposto concomitante a cada operação e/ou prestação relativa ao trânsito de bens e mercadorias, seja interna, seja de entrada ou seja de saída do território do Estado, os contribuintes do ICMS que, isolada ou cumulativamente, se enquadrarem nas seguintes hipóteses:

I - Possuírem débitos no Sistema de Conta Corrente Fiscal da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, cujo valor somado seja igual ou superior a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) em atraso
há mais de 30 (trinta) dias
; (Redação anterior dada pela Res. 05/10-SARP, efeitos a partir de 12/07/10)

(...)”

Não foi o quadro dos autos. Nem mesmo há prova de inadimplência contumaz, sendo que a parte recorrida, logo após a decisão do seu recurso administrativo, adotou a medida para realizar o pagamento.

A respeito:

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. EVIDENCIADO. CAUSA DE PEDIR DIVERGENTE. DECISUM ANULADO. APELO PROVIDO. CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 3º , II. DO CPC/15. CONHECIMENTO DA MATÉRIA DA ACÃO ORIGINÁRIA. REGIME CAUTELAR DIFERENCIADO. ART. 1º, II, DA RESOLUÇÃO N. 007/2008-SARP. ENQUADRAMENTO INDEVIDO. DÉBITO FISCAL PENDENTE A MENOS DE 60 DIAS. PEDIDO INICIAL PROCEDENTE. TERMOS DE AUTUAÇAO E DEPÓSITOS ANULADOS. Incorre em julgamento extra petita, a sentença que julga fora dos limites da causa de pedir e/ou do pedido, o que leva, por consequência, à anulação da sentença. Nos termos do § 3º, do art. 1.013 do CPC/15, encontrando-se a causa em condições de imediato julgamento, o Tribunal deve decidir desde logo o mérito.
Afigura-se indevido o enquadramento do contribuinte em regime cautelar administrativo, na forma do art. 1º, II, da Resolução 007/2008-SARP, quando o débito fiscal lançado no Sistema de Conta Corrente Fiscal da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, não ultrapassa 60 (sessenta) dias de atraso
. Apelo provido. Sentença anulada. Procedência. (N.U 0042988-13.2012.8.11.0041, EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 05/10/2020) (destaquei)

Deste modo, quando da autuação pela medida cautelar, a empresa contribuinte não se enquadrava na espécie, uma vez que não havia decorrido o prazo previsto na norma de 30 (trinta) dias de atraso.

Por fim, em relação ao pedido de devolução das custas, não é cabível em sede de contrarrazões.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 1%, observada a forma disposta na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022